Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-41.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II – Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo o depoimento das vítimas, os quais se revestem de relevante valor probatório, comprovam a participação ativa dos menores na prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de fogo.
III – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV – Adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação, pois a conduta praticada é grave, a um deles já foram aplicadas medidas anteriores que não surtiram efeito ressocializador. Com relação ao outro, conquanto não lhe tenham sido aplicadas medidas socioeducativas anteriores, ficou evidenciada escalada infracional e vulnerabilidade que exigem intervenção estatal mais incisiva.
V – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo e desprovido.